Tribunal: TJDFT
Processo: 0729088-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729088-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SARA CAROLINA SENSKE FIUZA D E C I S Ã O Trata-se de Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão contratual movida em face do agravante por SARA CAROLINA SENSKE FIUZA, pela qual deferiu a antecipação de tutela vindicada pela determinar que o recorrente se abstenha de descontar mais de 30% (trinta por cento) da remuneração da recorrida em sua conta corrente, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso "para que seja reformada a r. decisão proferida pelo juízo monocrático, revogando-se a tutela concedida pelo Juízo “a quo” tendo em vista a necessidade do contraditório e da ampla defesa por parte do agravante, como medida de justiça e, subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja determinado a fixação dos descontos no patamar de 50% efetuados no caso". Compulsando-se os autos, verifica-se que o presente recurso foi interposto sem comprovar o recolhimento do preparo recursal. Com efeito, verifica-se no ID 28900054 e 28900055 que o agravante juntou aos autos calculo do preparo recursal e guia de arrecadação, ma não o comprovante de recolhimento do encargo processual. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. O recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil vigente disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Portanto, não sendo o banco apelante beneficiário da gratuidade de justiça e não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo, verifica-se que o agravo está deserto. Sendo assim, constata-se, no ensejo, que o recorrente não instruiu adequadamente o recurso, deixando de realizar o preparo, o qual se consubstancia em requisito de admissibilidade recursal, indispensável e necessário ao seu processamento. Outrossim, não estando dispensado do recolhimento do preparo recursal, e em homenagem ao contido no art. 1007, §4o, do CPC, determino ao agravante que recolha o preparo recursal em dobro, sob pena de ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II, do CPC por deserção, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator